Tribunal: TJMT
Processo: 1005421-05.2020.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005421-05.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDER SEPULVEDA LEMOS - CPF: 948.608.401-78 (RECORRENTE), VANUSA SANTANA - CPF: 906.653.251-34 (ADVOGADO), ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.368.459/0001-69 (RECORRIDO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAR A IDENTIDADE DAS AÇÕES. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. NULIDADE DA SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINARES REJEITADAS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTICA. DESTINATÁRIO FINAL. INTUITO LUCRATIVO.
RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA.

EXTINÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESOLUÇÃO. EXTINÇÃO PELA EVICÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM PROBLEMAS AMBIENTAIS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Há
coisa julgada
quando s
e repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4o, do CPC).
A
s
ações
são consideradas
idênticas,
quando
possuem
as mesmas partes, causa de pedir e
p
e
dido
(art. 337, §2o, do CPC).

Sendo
impossível

identificar

a

identidade
de
ações

pelo

fato

de o

processo

paradigma

não
ser digital e
não

ter

sido

juntado

nos
autos,
não

há

como

reconhecer
a
preliminar
de
coisa

julgada
.

2.

Havendo

irregularidade
de
representação
das partes,
estas

devem ser intimadas para sanar o vício e não

sendo

este

sanado
, o
processo

deve
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito

ou

reconhecida

a

revelia
,
se a

providência

couber
,
respectivamente
, à
parte

reclamante

ou

reclamada
,
conforme

preconiza
o
artigo
76, § 1o,
inciso
I, do CPC.

A
juntada
de
procuração
,
mesmo
que
tardia
,
supre

a

irregularidade
de
representação
.

3.
Haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Quando a
sentença

apresenta
as
razões

jurídicas
e
fáticas
do
convencimento
do
juízo
,
não

há

nulidade
.
Preliminar

rejeitada
.

4.
Segundo
a Teoria Finalística,
adotada pelo CDC,

caracteriza-se
a relação de consumo,
quando há fornecimento de produtos ou serviço
s
ao destinatário final
,
com intuito lucrativo.
E
m
casos excepcionais,
mesmo
que o
destinatário
não seja
final, mas
exist
a
entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira
, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo
.

Relação
de
consumo

caracterizada

quando
o
reclamante
é o
destinatário
final e a
parte

reclamada

tem
o
intuito

lucrativo
.

5.
A
extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.
Todavia
, o
contrato

pode

extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.
O
contrato

deve
ser
extin
t
o

em

razão
da

evicção
,

quando
o
consumidor

não

foi

imitido

na
posse
em

virtude
de
irregularidades
no
empreendimento
,
sendo

devido

ao

evicto

receber
o
preço
que
pagou
pela
coisa

negociada

(TJ-RS - AC: 70079485165 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de
Julgamento
: 11/04/2019,
Décima
Segunda Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
15/04/2019)
.

6. O simples descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. Mesmo que o descumprimento
do contrato
de compra e venda de
imóvel
tenha decorrido de problemas ambientais, não há prejuízo extrapatrimonial ao ponto de justificar uma indenização por dano moral (N.U 1037568-18.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 13/11/2022 e N.U 1032204-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

7.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

8.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1005421-05.2020.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

Recorrido
:

EDER SEPULVEDA LEMOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EDER SEPULVEDA LEMOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
.
Noticiou
que: a)
em
2/1/2011
celebrou

contrato
de
compra
e
venda
de
lote

urbano

pelo
valor de R$22.940,00; b) o
imóvel

apresentou

irregularidades

ambientais
,
sendo

embargado

judicialmente

pelo

Ministério
Público; e c)
diante
da
irregularidade
,
postulou
a
rescisão
do
contrato
e
indenização

por

danos

morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
,
onde concluiu
que
:
a)
é
aplicável o CDC ao presente caso; b) inexiste coisa julgada em razão da falta de identidade da causa de
pedir;
c) a irregularidade no loteamento est
á
demonstrada nos autos da Ação Civil Pública; e d)
é
devid
a
a rescisão contratual e uma indenização por danos morais em R$10.000,00. Julgou procedente o pleito autoral.

O Recurso Inominado
foi
interposto pela parte reclamada,
onde
argument
ou
que:
a) há coisa julgada nos autos 8033-06.2015.811.0055; b) a parte reclamante não
está
regularmente representada, pois não tem poderes para propor ação; c) a sentença é nula por ausência de fundamentação; c)
é
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso; d) inexiste
m
motivos para a rescisão contratual por justa causa; e) a poss
e
do imóvel negociado foi repassad
a

à
parte reclamante na mesma oportunidade da assinatura do contrato; f) inexiste
m
motivos para a parte reclamante não usufru
ir
do lote adquirido; g) o loteamento foi devidamente aprovado por Decreto Municipal; h) não há que se falar em invalidade do contrato, pois observou rigorosamente as regras legais; i) a suposta irregularidade discutida na Ação Civil Pública não inviabiliza o empreendimento, mas apenas exige adaptações; e j) o valor indenizatório por danos morais foi fixado em valor excessivo e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente
s
os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Coisa

julgada
.

A
litispendência
e a
coisa

julgada

visam

garantir
a
segurança

jurídica
e
configuram
-se
quando
se
reproduzem

ações

idênticas
, com as
mesmas
partes, causa de
pedir
e
pedido
.

Na
litispendência
, as
ações

tramitam

concomitantemente
;
na

coisa

julgada
,
uma
delas
já

foi

decidida

por

sentença
de
mérito
, da qual
não

cabe

mais

recurso
.

É o que
estabelece
o
artigo
337, §§ 1o a 4o, do CPC:

§1o
Verifica
-se a
litispendência

ou
a
coisa

julgada

quando
se
reproduz

ação

anteriormente

ajuizada
. §2o Uma
ação
é
idêntica

a

outra

quando

possui
as
mesmas
partes, a
mesma
causa de
pedir
e o
mesmo

pedido
. §3o
Há

litispendência

quando
se
repete

ação
que
está

em

curso
. § 4o
Há

coisa

julgada

quando
se
repete

ação
que
já

foi

decidida

por

decisão

transitada

em

julgado
.

No caso, não

há

como

certificar

a

identidade
das
ações
indicadas
, pois
os
autos
paradigma
, que
tramitaram
sob o
número
8033-06.2015.811.0055
,

não

são

digitais
e
a
cópia
de
sua

inicial

não

foi

juntada

neste
feito
.

Portanto
, a
preliminar

deve
ser
rejeitada
.

Irregularidade
de
representação
.

Havendo irregularidade de
representação, as
partes devem ser intimadas para sanar o vício e, não sendo este sanado, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito, ou reconhecida
a
revelia, se a providência couber, respectivamente, à parte reclamante ou reclamada, conforme preconiza o artigo 76, § 1o, inciso I, do CPC.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)2.
Havendo

irregularidade
de
representação
das partes,
estas

devem ser intimadas para sanar o vício e não

sendo

este

sanado
, o
processo

deve
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito

ou

reconhecida
à
revelia
,
se a

providência

couber
,
respectivamente
, à
parte

reclamante

ou

reclamada
,
conforme

preconiza
o
artigo
76, § 1o,
inciso
I, do CPC. A
juntada
de
procuração
,
mesmo
que
tardia
,
supre

a

irregularidade
de
representação
.(N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023)

Analisando

os
autos, nota-se que a
parte

reclamante
,
por

meio
de nova
procuração

apresentada

nos
autos
,
n
o ID 176559354/PJe2, san
ou

a

irregularidade

detectada
.

Por
tanto
,
a

preliminar

deve
ser
afastada
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em
estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, o juízo, ao exercer a função judicante, deve
apresentaras
razões jurídicas e fáticas do seu convencimento.

Referida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do qual é
imposto
o
dever
de
fundamentar
as
decisões

judiciais
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal
.

Nesse
sentido
é que se
posiciona
a
jurisprudência
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. "
Configurada
a
agressão

ao

disposto
no art. 489, § 1o, do CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

fundamentação
,
impõe
-se a
decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o
retorno
dos autos
ao
Tribunal de Justiça, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
apreciação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019).
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

No
caso
dos autos,
embora
de forma
suscita
,
como

se recomen da no sistema do Juizado Especial Cível
, nota-se que a
sentença

foi

devidamente

fundamentada

pelo

juízo

a quo
,
expondo

suas

razões
para
todos

os

pontos

controvertidos
.

Dessa forma,
rejeito
a
nulidade

arguida
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2° e 3° do CDC,
há

relação
de
consumo

quando
o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
final, com o
intuito
de
auferir

lucro
.

Em
regra
, a
caracterização
da
relação
de
consumo
é
feita

mediante

a

aplicação

da Teoria
Finalista
.
Todavia
,
em

situações

excepcionais

essa

teoria

pode
ser
mitigada
, para
autorizar

a

incidência
do CDC
nas

hipóteses

em
que a
parte
,
embora

não

seja
a
destinatária
final do
produto

ou

serviço
,
apresenta
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplicando
-se
então
a Teoria
Finalista

Mitigada
.

Neste
sentido
:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que o Código de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
caso

em
que
o

produto

ou

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destinatário
final da
relação
de
consumo
,
podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria

finalista

quando

ficar

comprovada
a
condição
de
hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

econômica
da
pessoa

jurídica
(...) (
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que
o

reclamante

possui

vulnerabilidade

técnica
,
jurídica
,
fática

ou

informacional
e a
parte

reclamada

possui

intuito

lucrativo
,
estando

caracteriza
da
a
relação
de
consumo
,
devendo
ser
aplicadas
, no
caso

concreto
, as
regras

protetivas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Extinção
do
contrato
.

A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.

Todavia
,
o
contrato

pode

extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.

A
resolução

ocorre

quando
as
obrigações

não

são

executadas

ou

executadas
com
defeitos
. A
parte

lesada

pelo

descumprimento
da
obrigação

pode

pedir

a

extinção
do
contrato

ou

exigir
o
seu

cumprimento
(art. 475 do Código Civil),
diante
da
conduta

ilícita

praticada
pela
parte
que
descumpriu
o
contrato
.

Já
a
resilição
se
materializa
pela
vontade
das partes, de forma bilateral
ou
unilateral. A
resilição
bilateral
ocorre

por

meio
do
distrato
(art. 472 do Código Civil) e a unilateral pela
denúncia
(
notificação
), a qual
ocorre

geralmente

em

contratos

por
tempo
indeterminado
, de
execução

continuada
,
ou

quando

não

tiver

iniciado

os

atos
de
execução
(art. 473 do Código Civil). O
direito
de
resilir
é
potestativo
e
não

precisa
ser
fundamentado
. Neste
caso
, o
contrato
se
extingue

sem
que
haja
a
caracterização
de
conduta

ilícita
.

Por
último
, a
rescisão

que

é a
ruptura
do
contrato

em

caso
de
lesão

quando

não
for
possível

restaurar
o
equilíbrio

contratual
se
equivalendo

às

hipóteses
de
anulação
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
a

extinção

contratual

ocorreu

em

virtude
da
evicção
, visto que a
parte

reclamante

não

foi

i
mitida

na
posse
em

virtude
de
irregularidades

ambientais

detectadas
no
empreendimento

comercializado
pela
parte

reclamada
(ID 176559737/PJe2,
irregularidade

na
rede de coleta de
efluentes

domésticos
[
esgoto
]).

Considerando
que
a

evicção é configurada pela impossibilidade de exercer o direito
de posse e/
ou

propriedade

em

virtude
de
questões

jurídicas
e tendo
em
vista que
esta

responsabilidade
é da
parte

alienante
(art. 447 do Código Civil), é
direito
do
evicto
a
receber

de volta
o
preço
que
pagou
pela
coisa

negociada
.

Assim, a
responsabilidade
da
parte

reclamada

pelos

riscos
da
evicção
é
objetiva
, pois,
mesmo
que
tenha

agido
de boa-
fé
,
cabe

a

el
a

resguardar

ao

adquirente

a

integridade
de
sua
posse.

Para que a
responsabilidade

pel
a
evicção

seja

excluída
,
os

alienantes

deveriam

ter

informado

expressamente

os

adquirentes

d
a

existência
dos embargos
ambientais
.

Neste
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EVICÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS ALIENANTES. SOLIDARIEDADE DA REVENDA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO AO PRIMEIRO RÉU.
(...) A

responsabilidade
dos
alienantes

pelos

riscos
da
evicção
é
objetiva
,
nos

termos
do
artigo
447, do Código Civil,
ainda
que
tenham

agido
de boa-
fé
,
cabendo

a

eles

resguardar
o
adquirente
dos
riscos

por

eles

produzidos
, a
não
ser que
constasse

cláusula

expressa
pela
dispensa
da
responsabilidade
pela
evicção
(art. 448, CC/02), do que
não
se
cogita

nos
autos. (...)

(
TJ-RS - AC: 70079485165 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de
Julgamento
: 11/04/2019,
Décima
Segunda Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
15/04/2019).

Além
das
diretrizes
do Código Civil,
aplica
m
-se
também
as
regras

protetivas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
que
estabelece
m
que as
cláusulas

devem
ser
redigidas
de forma
clara
,
devendo
as
restritivas
de
direito

serem

expressas
e com
destaque
,
permitindo

a

imediata
e
fácil

compreensão

pelo

consumidor
,
conforme

preconiza
o
artigo
54, §§ 3o e 4o, do CDC.

Neste
contexto
,
devida
a
resolução

contratual
.

Dano moral.

Dano moral é a ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou a
honra subjetiva
, quando se reporta ao sofrimento suportado.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...) (
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia, quando os fatos apontados como ofensivos ao direito de personalidade equivalem a frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável.

Nota-se que
o simples descumprimento contratual
, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral, visto que não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Neste sentido:

EMENTA: INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - MEROS ABORRECIMENTOS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Ao autor incumbe o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, NCPC. Meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual não ensejam a reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000190368084001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 14/06/2019).

No presente caso, embora outrora já tenha entendido que a situação fática justificasse uma indenização por danos morais, cedo ao entendimento já pacificado na Turma Recursal, no sentido de que mesmo que o descumprimento contratual, neste caso, tenha decorrido de problemas ambientais, não há prejuízo extrapatrimonial ao ponto de justificar uma indenização por dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – OBRA EMBARGADA – SITUAÇÃO IRREGULAR – FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – RESCISÃO CONTRATUAL – BOA FÉ DO COMPRADOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 2
. No caso, o recorrido não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião em que vendeu o terreno para a recorrente, o que acarretou a mencionada situação irregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo. 3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais
está
suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1037568-18.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022,
publicado
no DJE 13/11/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. OBRAS EMBARGADAS. PLEITO DA AUTORA DE INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza. (N.U 1032204-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023,
publicado
no DJE 20/03/2023).

Portanto, não é devida a indenização por danos morais.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
excluir a condenação por
danos

morais
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024